Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelas Defesas contra sentença que condenou os dois réus por estelionato (art. 171, caput, do CP) e absolveu o terceiro. O Ministério Público pugna pela condenação do réu absolvido e a fixação de indenização para a vítima. As Defesas pleiteiam a absolvição dos apelantes, bem como a exclusão da condenação ao pagamento dos danos materiais, por ausência de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu absolvido deve ser condenado pelo crime de estelionato; (ii) estabelecer os réus apelantes devem ser absolvidos ou, subsidiariamente, se deve ser afastada a condenação no pagamento da reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de estelionato restaram comprovadas em relação aos apelantes, especialmente em face das assinaturas no termo de adesão e nos recibos, pelos depoimentos das vítimas e do policial, os quais demonstram que os réus induziram as vítimas em erro, simulando a existência de um empreendimento imobiliário na suposta cooperativa.
4. A alegação de que os réus eram apenas funcionários da cooperativa não encontra respaldo probatório, inexistindo comprovação de vínculo empregatício, mensagens ou demonstração de qualquer repasse de valores a terceiros.
5. Em relação ao outro réu, a absolvição deve ser mantida, pois não há provas seguras de sua participação na empreitada criminosa, sobretudo porque não foi apontado pela vítima com um dos negociadores, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
6. A fixação da reparação de danos é cabível, pois foi expressamente requerida na denúncia e há provas documentais que demonstram os prejuízos suportados pela vítima, além de ter sido objeto de discussão durante a instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.